Tribunal: TJPA
Processo: 0073518-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0073518-75.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARCI DA CONCEICAO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇAO REGULAMENTADO PELA LEI 7.197/08
.
COMPROVAÇAO DE AFASTAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DO SERVIÇO OPERACIONAL. COMPROVAÇAO DE REALIZAÇAO DE EXPEDIENTE INTERNO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇAO. RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ao apelado o pagamento do auxílio alimentação pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias que estava supostamente afastado de suas funções.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelado foi recomendado pela unidade de perícia médica da Polícia Militar na data de 04.06.2013 (id. 2527756) a afastar-se do serviço operacional pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo cumprir expediente interno.

3.

Os documentos de (id. 2527756, pág. 14/40 e id. 2527757, pág. 01/14) comprovam a narrativa dos fatos, de que o apelado foi dispensado pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias do serviço operacional, cumprindo expediente em ambiente interno, isto é, verifica-se que este não ficou afastado de suas funções por mais de 90 (noventa) dias como alega o apelante.

4.

Os documentos de (id. 2527756, pág. 14/40 e id. 2527757, pág. 01/14) comprovam a narrativa dos fatos, de que o apelado foi dispensado pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias do serviço operacional, cumprindo expediente em ambiente interno, isto é, verifica-se que este não ficou afastado de suas funções por mais de 90 (noventa) dias como alega o apelante.

5.

Verifica-se que
a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇAO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de cobrança ajuizada por DARCI DA CONCEIÇAO BRITO.

Consta dos autos que o autor é policial militar e que foi beneficiado com licença-saúde no período de 62 (sessenta e dois dias), em decorrência de acidente automobilístico, e que ao término desta foi dispensado de realizar serviço operacional, porém mantido em expediente interno durante 45 (quarenta e cinco) dias e que durante este período teve o pagamento de seu auxílio alimentação suspenso indevidamente.

Desse modo, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu auxílio alimentação, devidamente atualizado pelo índice de correção de poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2527763, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Demandado a pagar ao Demandante os valores relativos ao auxílio-alimentação referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias em que o pagamento da parcela foi suspenso, nos termos do pedido, acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º - F da Lei n. 9.494/97, dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pelo nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n. 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, nas ADI n. 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada do período, conforme RE n. 870/947/SE (Tema 810) do Supremo Federal, julgado em 20.09.2017.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Sem custas e despesas processuais ao Demandante, em virtude de ser beneficiário da gratuidade processual.

CONDENO o Estado Demandado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 3º, I, do Código de Processo Civil. E uma vez que ocorreu sucumbência recíproca, EXONERO, contudo, o Autor do pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.”

O Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração (id. 2527815) pleiteando a reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência, em razão da declaração de sucumbência recíproca fixada na sentença.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 2527816), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2527817) o juiz de piso acolheu os embargos, para isentar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Às fls. (id. 2527818), o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelaço.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, a inexistência de direito do apelado ao recebimento do auxílio alimentação, pelo fato de ter se afastado do serviço, para gozo de licença médica, por mais de 90 (noventa) dias, conforme ofício n. 568/2014-DPE de 26.03.2014.

Com relação aos consectários legais, alega que a utilização do índice do IPCA-E deve ocorrer a partir da publicação do acórdão proferido no RE n. 870.947/SE, que se deu em 20.11.17, sob pena de ofensa ao artigo 1º F da Lei n. 9.494/97 e ao artigo 102, parágrafo 2º da CF/88.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença.

De acordo com certidão (id. 2527818), o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos (id. 2553541), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ao apelado o pagamento do auxílio alimentação pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias que estava supostamente afastado de suas funções.

Sobre o assunto, o artigo 1º e 2º da Lei n. 7.197/08 estabelece sobre o recebimento do auxílio alimentação aos servidores militares:

Art. 1º. Fica instituído o auxílio alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

Art. 2º. O auxílio alimentação será concedido em pecúnia, por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no órgão ou entidade4 ou lotação

(...)

Parágrafo 2º. Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão computados para fins de concessão do auxílio-alimentaço, exceto nas seguintes hipóteses:

(...)

V-licença saúde até o limite de noventa dias.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelado foi recomendado pela unidade de perícia médica da Polícia Militar na data de 04.06.2013 (id. 2527756) a afastar-se do serviço operacional pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo cumprir expediente interno.

Os documentos de (id. 2527756, pág. 14/40 e id. 2527757, pág. 01/14) comprovam a narrativa dos fatos, de que o apelado foi dispensado pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias do serviço operacional, cumprindo expediente em ambiente interno, isto é, verifica-se que este não ficou afastado de suas funções por mais de 90 (noventa) dias como alega o apelante.

Deste modo, verifico que infundado os argumentos do apelante, de modo que, entendo que a sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.

Com relação aos consectários legais, alega que a utilização do índice do IPCA-E deve ocorrer a partir da publicação do acórdão proferido no RE n. 870.947/SE, que se deu em 20.11.17, sob pena de ofensa ao artigo 1º F da Lei n. 9.494/97 e ao artigo 102, parágrafo 2º da CF/88.

Com relação aos juros e correção monetária, passo a proceder com as seguintes anotações:

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947
(TEMA 810 do STF
), afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Logo, verifica-se que
a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando parcialmente a sentença no que tange aos consectários legais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA

Belém, 21/06/2021